Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE RAFAEL QUANTO AO REGIME PRISIONAL E O DIREITO DE RECORRER DO DECISUM EM LIBERDADE. BENEFÍCIOS JÁ RECONHECIDOS EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE EM LAUDO QUÍMICO, FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA, DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO DE DROGAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉU RAFAEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. B) RÉ JENIFFER. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PAMATAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE JENIFFER CONHECIDO; RECURSO DE RAFAEL CONHECIDO, EM PARTE; APELOS DESPROVIDOS.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de regime prisional aberto e do direito de o réu RAFAEL apelar em liberdade, porquanto tais institutos já foram consignados em favor do apelante em sentença.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente pela análise do acervo probatório – composto pelo exame químico, pelas filmagens realizadas pelos policiais (flagrando diversas trocas de objetos entre os acusados e os usuários), pelo depoimento do usuário de drogas em sede policial e pelos relatos em juízo, aliados às circunstâncias fáticas do caso concreto – conclui-se que os apelantes estavam comercializando substâncias entorpecentes no local do flagrante. A condenação pelo art. 33, caput, da LAD, portanto, é medida que se impõe. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
6. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes.
7. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 ou modular a fração de diminuição, como ocorreu no presente caso. Precedentes do TJDFT e do STJ.
8. Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de pena corporal aplicada e a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de ambos apelantes, em estrita observância ao art. 33, parágrafos 2o, ‘c’, e 3o do Diploma Penal. De igual modo, cabível a substituição das reprimendas corporais dos apelantes RAFAEL e JENIFFER por duas penas restritivas de direito, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Diploma Penal.
9. Recurso de Jeniffer conhecido; recurso de Rafael conhecido, em parte; apelos desprovidos.